Tribunal: TJDFT
Processo: 0704736-55.2022.8.07.0009
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
Ementa: Direito Civil. Apelação Cível. Reintegração de Posse e Embargos de Terceiro. Improcedência dos Embargos. Procedência da Reintegração de Posse. Litigância de Má-Fé.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta contra a sentença proferida em julgamento simultâneo que, nos embargos de terceiro, julgou improcedentes os pedidos e condenou o embargante por litigância de má-fé, na ação possessória, julgou procedente o pedido para reintegrar definitivamente a autora na posse do imóvel, condenando o réu em litigância de má-fé.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se o contrato firmado é válido e eficaz; (ii) saber se a reintegração de posse do imóvel em favor da Construtora é procedente.
III. Razões de decidir
3. O contrato firmado foi considerado simulado, conforme depoimento do ex-administrador da empresa, que afirmou a existência do contrato, mas declarou que foi simulado para manter o negócio jurídico original.
4. A inadimplência foi comprovada, justificando a reintegração de posse do imóvel em favor da construtora. A simulação do contrato de 2017 foi confirmada pela ausência de pagamentos relativos ao contrato e pela tentativa de obter financiamento imobiliário em nome do filho do devedor original.
IV. Dispositivo e tese
5. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: “1. O contrato firmado é nulo por simulação absoluta. 2. A reintegração de posse do imóvel, em favor da Construtora é medida que se impõe.”

Dispositivos relevantes citados: CC, art. 167, § 1o, II; CPC, arts. 674, 373, I, 560, 561, 85, §§ 2o e 11. Jurisprudência relevante citada: Não há jurisprudência citada no documento.